Tribunal: STF
Processo: RHC 247352
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário impetrado por Jonas de Oliveira em favor de Rodimor Moares de Oliveira em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 902.254/RS.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem.(eDOC 5)



    Na sequência, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, denegado em sede de decisão monocrática. 



    Nesta Corte, o recorrente narra (eDOC 46) haver sido preso preventivamente pela suposta prática dos delitos dos arts. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, c/c 1º da Lei nº 8.072/90 e 304 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do 69 do CP.



    Alega, em síntese: a) que o recorrente foi preso em seu domicílio com diversas infrações aos seus direitos constitucionais; b) que não se encontrava com advogado público ou particular; c) que os policiais não tinham mandado judicial e que teve as imagens de sua prisão divulgadas; d) que a vítima atravessava a rua em ocal sem sinalização, fora da faixa de pedestre; e) que a prisão foi realizada em momento posterior ao acidente e que não há qualquer indicativo ou amostragem fática de que ele se encontrava alcoolizado; f) que as testemunhas de acusação são apenas os policiais militares; g) que nenhuma das testemunhas presenciou o fato, tendo a denúncia se baseado exclusivamente nas imagens de vídeo obtidas pelas autoridades posteriormente ao ocorrido; h) que no vídeo analisado e anexado aos autos não há nenhuma comprovação de que o recorrente se encontrava na condução do veículo, bem como, não haveria nenhuma evidência de que conduzia sob influência de álcool.



    Pleiteia “que o Paciente possa responder em liberdade, determinando- se a expedição do competente alvará de soltura; Caso Vossa Excelência entenda em aplicar alguma cautelar substitutiva da prisão, que se aplique qualquer uma das medidas, ou então a prisão domiciliar, até a prolatação da sentença.” (eDOC 46, p. 35)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário. (eDOC 85)



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso não merece provimento.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Colho da decisão recorrida trechos que julgo serem essenciais para a elucidação da questão:



    “Inicialmente, com relação ao pleito de desclassificação do crime de homicídio doloso para culposo, ao pleito de prisão domiciliar em razão de suas condições de saúde e alegação de que o ingresso dos policiais na residência do paciente ocorreu com infringência dos direitos constitucionais, verifica-se que tais questões não foram objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento desta Corte..: (eDOC 49, p. 2, grifo meu)



    “A prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos: 



    Não há como se sustentar, diante dos grandes esforços de conscientização oriundos do Poder Público e da sociedade, por meio de entidades beneficentes, que o indivíduo que se embriaga e assume a direção de automóvel, em elevada velocidade, não tenha desprezo pela vida alheia e assuma o risco de provocar a morte de pessoas. Ademais, é evidente a personalidade nociva do representado, por ter tido como única atitude após a colisão, a tentativa de livrar-se da responsabilidade pelos crimes,tentando fugir do local, sem prestar socorro às vítimas.



    A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA impõe a prisão preventiva ante a gravidade do fato, sua repercussão social e o descrédito na Justiça, que a concessão da liberdade a indivíduos perigosos, que são presos em flagrante, após o cometimento de crimes hediondos, produz perante a população. Por tais motivos, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes. 



    Ademais, o fato de o investigado ter fugido do local do crime, deixando de prestar socorro à vítima, evidencia a imprescindibilidade da prisão por CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. Isso posto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de RODIMOR MORAES DEOLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA."(eDOC 49, p.3, grifo original)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Consta dos autos: que a vítima veio a óbito após ter sido atropelada; que o recorrente fugiu do local sem prestar socorro; que estaria embriagado no momento dos fatos; que é reincidente, inclusive por outros delitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro. (eDOC 49)



    Vejam-se trechos da decisão do Tribunal de origem:



    “Em decisão de revisão da necessidade da segregação cautelar, o juiz processante assim entendeu:...



    ...Ainda, o fato do réu ter se esvaído do local logo após a ocorrência do abalroamento, demonstra a sua despreocupação com a sociedade, uma vez que o efetivo socorro prestado à vítima poderia, eventualmente, ter evitado a sua morte. Apenas isso já seria o suficiente para o encarceramento preventivo do réu, visto que evidente sua necessidade para a garantia da ordem pública (art. 312, caput, do CPP). Porém, não bastasse isso, conforme se extrai das Certidões Judiciais Criminais de evento 24, CERTANTCRIM1, verifica-se que a liberdade do réu também configura um risco concreto à ordem pública em razão da reiterada prática de crimes de trânsito, inclusive ostentando condenações definitivas por embriaguez ao volante; lesão corporal no âmbito da violência doméstica, desacato e resistência; e tráfico de drogas; além de vários outros registros pelos crimes de ameaça, desacato, desobediência, direção de veículo automotor sem a devida permissão para tal e fuga do local do acidente”(eDOC 49, p.5)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido”.(HC 190.350 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 19.10.2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(RHC 242426 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente